Tribunal: TJSP
Processo: 0425011-12.1997.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Apelação – Ação ordinária – Cumprimento de sentença – Aplicação dos critérios de atualização monetária previstos na Lei no 11.960/09 – Atualização da condenação que deve observar o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 810 – Aplicação do entendimento da Súmula Vinculante no 17 – Não há ofensa à coisa julgada, haja vista a ausência de exame da matéria na fase de conhecimento –

Ementa:
Apelação – Ação ordinária – Cumprimento de sentença – Aplicação dos critérios de atualização monetária previstos na Lei no 11.960/09 – Atualização da condenação que deve observar o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 810 – Aplicação do entendimento da Súmula Vinculante no 17 – Não há ofensa à coisa julgada, haja vista a ausência de exame da matéria na fase de conhecimento – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.